Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-54.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DECISÃO
MELO E PAULETTI LTDA ME (J.M.C Bar) impetra Mandado de Segurança contra acoimado de coator praticado pelo JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, no bojo dos autos n. 8029644-36.2018.811.0001, consistente na decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Em linhas gerais, sustenta que o juízo acatou o referido pedido sem que houvesse indício de fraude ou confusão patrimonial (i); esgotamento das medidas constritivas (ii) e oportunizado o contraditório (iii). Nessas premissas, defende que ato é como manifestamente ilegal.
Requer, liminarmente, a suspensão do feito.
Facultada à autoridade coatora a prestar informações, no id. n. 41818479 foi juntado o recibo de envio, mantendo-silente até a presente data.
É o breve relato. DECIDO.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
No caso, o impetrante se insurge da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica.
O artigo 50, do Código Civil, dispõe que o instituto será aplicado em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ou seja, possui requisitos próprios a serem perquiridos.
Na decisão objeto do writ constou como ponto central para o deferimento o fato de que o processo tramita desde 2018, sem lograr êxito no recebimento do crédito.
Em contrapartida, o impetrante pontua a falta de indícios de fraude ou confusão patrimonial e que não foram esgotados todos os meios de penhora, além do direito ao contraditório.
Prima facie, dentro de um juízo cognitivo não-exauriente, a probabilidade do direito vem do cotejo entre a disposição legal do instituto e a alegada ausência dos requisitos mencionados. O periculum in mora é ínsito ao próprio trâmite executivo
Assim, entendo adequado o pleito liminar tendo em vista a densificação da matéria aventada, e avulta-se, na presente hipótese, a necessidade de informações da autoridade coatora e o litisconsorte.
Em face ao exposto, presentes as condições legais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender a decisão de desconsideração da personalidade jurídica e do andamento processual nos autos n. 8029644-36.2018.811.0001, em trâmite no Quarto Juizado Especial Cível, até a análise do mérito.
Notifique-se a autoridade coatora a prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, Lei n. 12.016/2009).
Citem-se os interessados indicados na qualidade de litisconsortes e para que oferte a sua defesa.
Após, ao Ministério Público.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator